Tribunal: STF
Processo: Rcl 63830
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lucas Peroni Goncalves propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de decisão Juízo da 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Ji-paraná, proferido nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000466-22.2023.4.01.4101, na qual alega descumprimento ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 1.041 da sistemática da repercussão geral.



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    É que a jurisprudência firme do Supremo exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin).



    Em outras palavras: sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.



    Ademais, no caso em apreço, considerado o parecer do Ministério Público Federal, não verifico situação de flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. Eis o teor do parecer:



    20. A defesa aqui não demonstra que a autoridade policial é que anunciou a disponibilidade da moeda falsa e a enviou pelos Correios. Isso, com todas as vênias de compreensão diversa, é que seria exemplo de flagrante preparado no contexto ora sob exame. Na espécie, a autoridade policial não detinha controle absoluto das variáveis do contexto fático objeto da diligência – o reclamante não foi encontrado em casa e, mesmo tendo sido avisado pelos Correios para ir à agência, disso ciente a polícia, o reclamante poderia não ter ido à Agência dos Correios. Assim, o que ocorreu foi regular flagrante esperado, decorrente de investigação policial.



    21. Não há como a presente reclamação ser procedente, nem mesmo pelos ditames de HC de ofício, devendo a defesa alegar e requerer o que entender de Direito na origem. 



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente